Tribunal: TJMT
Processo: 1009542-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009542-39.2023.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: FLAVIA ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou voo com itinerário Brasília/Cuiabá, com horário de saída para às 11:00 hs do dia 19/02/2023. Relata que “chegou ao balcão de embarque check in por volta das 09h55m, bem antes do fechamento das portas da aeronave”, no entanto, “foi impedida pelos agentes da empresa Requerida de embarcar”, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial.
3. O Artigo 14 da Resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque.
4. In casu, analisando os autos verifico que não há provas hábeis a comprovar que a parte Autora compareceu previamente no horário e local para check-in. Aliás, o print de ligação via whatsapp não faz prova de que a Recorrente teria chegado ao Aeroporto em tempo hábil para embarque.
5. Dessa forma, pelo que se pode concluir com os elementos de convicção
constantes nos autos, o embarque deixou de ser realizado em razão de no show, sendo caso de culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.
6. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
7. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
8. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO EMBARQUE POR CULPA DA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a autora não está dispensada de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial. 2. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que adquiriu passagens no trecho Cuiabá x Porto Alegre com embarque 15/12/2022. Afirma, que foi induzido pela Reclamada a despachar sua bagagem, tendo se dirigido ao balcão de despacho e não conseguiu despachar, e, quando se apresentou para embarque foi informado que não poderia mais embarcar, pois já havia encerrado. Retornou até a loja da companhia aérea para resolver a situação e lhe foi proposto pela companhia remarcar o voo para o dia seguinte, pelo custo de R$ 500,00, contudo, teve que arcar com o pagamento da taxa de remarcação. Aduz ainda, que teve de se hospedar em um hotel para pegar outro voo no outro dia. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver a parte reclamada condenada ao pagamento danos materiais e morais. 3. A Recorrida apresentou defesa, na qual assevera que não há qualquer comprovante nos autos de que o autor tenha se apresentado no portão de embarque com a antecedência necessária, para os procedimentos de check-in tampouco a negativa por parte dos prepostos da reclamada para que embarcasse. 4. O Artigo 14 da resolução 141 da ANAC é claro ao afirmar que a assistência material somente é devida ao passageiro que comparecer para embarque, o que não é o caso dos autos. Pois sequer há provas de que o reclamante compareceu no horário e local para check-in, de modo que prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação danosa narrada na inicial apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais. Todavia, analisando detidamente os documentos aportados com a peça exordial infere-se que o reclamante esqueceu de apresentar check-in referente ao voo, apresentando tão somente o bilhete da compra de novas passagens, todavia, não se desincumbindo, portando, do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II). Por conseguinte, apesar das alegações da parte Autora, não há qualquer comprovação de que a Ré fora responsável pelo “NO SHOW”. Assim, uma vez não comprovada qualquer conduta ilícita da reclamada, não merece guarida o pedido de indenização do reclamante.”. 6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1001686-86.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009542-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIA ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 702.001.061-04 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023